Tribunal: TJMT
Processo: 0006618-40.2012.8.11.0007
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006618-40.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEIVEL DELIBERTO (VÍTIMA), MARCELO LORENZZONI DA SILVA (APELANTE), ISRAEL BATISTA DE MOURA - CPF: 204.903.649-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP E DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE (ART. 129, § 3°, DO CP) E DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS A ENSEJAR NOVO JÚRI – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM O RECONHECIMENTO DO
ANIMUS NECANDI
– POTENCIALIDADE LETAL DO INSTRUMENTO UTILIZADO NO CRIME – DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO RÉU E TESTEMUNHAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM A SUA CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR AS QUALIFICADORAS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DECISÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – COGITADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – VALORAÇÃO DE ALGUNS VETORES REALIZADA DE FORMA INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – OCORRÊNCIA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – SÚMULA DO STJ –– AVENTADA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO A SER PAGA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO TJ/MT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que a decisão do e. Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova a eles disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal/88. Assim, a cassação de veredicto popular não é factível quando o reconhecimento exarado pelos jurados da prática do crime de homicídio encontrar respaldo em elementos probantes.

2. Inviável a cassação da decisão dos Jurados pelo reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o acolhimento das respectivas teses encontrar respaldo no conjunto probatório.

3. Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando parcela das circunstâncias judiciais foi valorada de forma inidônea.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
” (HC 591.095/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento 08/09/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

5.
A
fixação de valor mínimo à título de indenização pelos danos causados pela infração, somente poderá ser estabelecida, caso haja pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, oportunizando ao réu todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados, à luz do contraditório e da

ampla defesa, respeitando, assim, as diretrizes do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Marcelo Lorenzonni da Silva
em face da decisão do juízo
a quo
que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de

22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e no artigo 12, da Lei n° 10.826/03.

Inconformada, a Defesa requer seja desclassificada a conduta do apelante para lesão corporal com resultado morte, prevista no artigo 129, § 3°, do CP. Subsidiariamente, afirma que a decisão dos jurados se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, porque não foi levada em consideração o reconhecimento do instituto da legítima defesa em benefício do apelante (artigo 23, II c/c artigo 25, todos do CP), fator esse que, a seu sentir, reclama a realização de um novo julgamento a ser efetivado pelo e. Tribunal do Júri.

Ainda, almeja o decote das qualificadoras e o afastamento da majoração referente às circunstâncias judiciais consistentes na culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime, reduzindo a pena-base ao mínimo legal.

Por fim, colima o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP, bem como a reforma da r. sentença no que concerne à condenação fixada à título de indenização à família da vítima, em razão da ausência de pedido expresso na denúncia, uma vez que violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento parcial da decisão objurgada.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Marcelo Lorenzonni da Silva
foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e no artigo 12, da Lei n° 10.826/03.

Segundo narrado na denúncia, “
no dia
22 de julho de 2012, por volta das 09h35min, na Estância Santa Clara (antigo Dona Neuza), Linha 23, Zona Rural, na cidade de Carlinda/MT, o denunciado Marcelo Lorenzzoni da Silva, agindo de forma consciente e com vontade de matar (“animus necandi”), efetuou um disparo com arma de fogo contra a vítima, Weivel Deliberto, causando-lhe a morte como descrito no laudo de necropsia de fls. 23/25 e 28/33.”

Infere-se que
“
na ocasião acima mencionada o denunciado Marcelo Lorenzzoni da Silva se locomoveu até a propriedade da vítima, e lá estando iniciaram uma discussão, ocasionada pelo fato do gado do suspeito ter de forma reiterada invadido a propriedade da vítima.”

Consta que
“tanto a vítima como o acusado já se encontravam com os ânimos bastante alterados, momento em que a vítima virou-se de costas e foi em direção ao curral, no entanto, o acusado se dirigiu até o seu veículo e após munir-se com uma espingarda, aproveitou-se de que a vítima estava de costas, de modo a dificultar-lhe a defesa, deu um tiro certeiro na cabeça da vítima que morreu na hora, após, o acusado evadiu-se do local.”

A denúncia ainda ressaltou
“
a futilidade da motivação para homicídio, pois a vítima sempre cobrou uma situação de direito, qual seja, a feitura de uma cerca para que o gado o acusado não adentrasse em sua propriedade, conforme já haviam acordado, sendo que, após sucessivas invasões em sua propriedade, ainda assim, esta pequena discórdia serviu como móvel
para o crime contra a vida.”

Ato contínuo,
“os policiais militares foram acionados e empreenderam diligências até a residência do acusado, que se localiza no Sitio São Francisco, Linha 23, Comunidade Galileia, Zona Rural, Município de Carlinda/MT, não logrando êxito em encontrá-lo.”

Todavia,
“foi possível verificar que o acusado possuía sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, cujo exame de prestabilidade revelou ser apta a realização de disparos, conforme Laudo Pericial de Balística, fls. 34/36, a qual fora devidamente entregue aos policiais pela esposa do acusado.”
(id. Num. 34080455 - Pág. 1/3).

Inconformada, a Defesa requer seja desclassificada a conduta do apelante para lesão corporal com resultado morte, prevista no artigo 129, § 3°, do CP. Subsidiariamente, afirma que a decisão dos jurados se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, porque não foi levada em consideração o reconhecimento do instituto da legítima defesa em benefício do apelante (artigo 23, II c/c artigo 25, todos do CP), fator esse que, a seu sentir, reclama a realização de um novo julgamento a ser efetivado pelo e. Tribunal do Júri.

Ainda, almeja o decote das qualificadoras e o afastamento da majoração referente às circunstâncias judiciais consistentes na culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime, reduzindo a pena-base ao mínimo legal.

Por fim, colima o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP, bem como a reforma da r. sentença no que concerne à condenação fixada à título de indenização à família da vítima, em razão da ausência de pedido expresso na denúncia, uma vez que violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O apelo comporta parcial provimento.

Primeiramente, destaque-se que a materialidade do delito ressai inequívoca, a teor das provas colacionadas aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência (id. Num. 34080458 - Pág. 1/2), Laudo Necroscópico (id. Num. 34080468 - Pág. 1/3) e Laudo de Exame em Local do Crime (id. Num. 34080470 - Pág. 1/6), bem como dos Termos de Depoimentos e Declarações em ambas as etapas procedimentais.

No atinente à autoria, de igual modo, é incontroversa, à luz de todo o acervo probatório coligido.

Com relação às teses de
desclassificação da conduta para lesão corporal com resultado morte
, previsto no artigo 129, § 3°, do CP, bem como de haver o apelante agido acobertado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, circunstância supostamente não levada em consideração pelo Conselho de Sentença, tem-se que as alegações não merecem prosperar, porquanto a dinâmica fática e as provas amealhadas estão a respaldar a decisão dos Jurados no sentido de ser a conduta amoldada ao crime de homicídio qualificado.

Segundo consta, o ofendido
Weivel Deliberto
, em sua propriedade rural, foi atingido com um disparo de arma de fogo na região occipital (parte de trás da cabeça), sendo verificada a presença de dois orifícios de saída na região frontal próximo ao olho direito, motivo que o levou a óbito por traumatismo craniano encefálico.

Cumpre mencionar que o Laudo Pericial efetuado no local do crime mencionou que a morte da vítima, atingida na cabeça, foi realizada por arma de
“grosso calibre, provavelmente do tipo espingarda e que o disparo foi efetuado a curta distância (não mais que cinco metros), estando a vítima de costas para quem efetuou o disparo. ”
(id. Num. 34080470 - Pág. 6).

No tópico, oportuno transcrever as declarações da testemunha
Ana Lúcia Carneiro Deliberto
, esposa da vítima que, ao ser questionada sobre os fatos, apresentou a seguinte narrativa:

“
Que a vítima foi ‘pela milionésima vez’ tentar conversar com o réu sobre fazer a cerca. Que a vítima já vinha solicitando, por várias vezes, inclusive se dispôs a colaborar na construção da cerca e o Marcelo sempre protelava, inventava desculpa. Que no dia após a vítima retornar da casa do Marcelo ele arreou o cavalo e foi para o pasto. Que o Marcelo ligou para a declarante perguntando se a vítima estava em casa e a declarante disse que ele estava no pasto. Que em 10 minutos o réu chegou na casa da declarante e parou o carro ao lado do curral do lado da mangueira
. Que estranhou porque comumente o réu vinha na casa da declarante, tomava café e até então achava que eram amigos, imaginava que eram amigos.
Que a declarante ficou observando quando o réu ficou parado, encostado no capo da stradinha dele e o marido da declarante veio e ‘desarreiou’ o animal e pendurou o cabresto utilizado no cavalo no ombro e se aproximou do Marcelo e eles começaram a conversar. Que a declarante não conseguiu ouvir o que eles conversaram, só viu que eles gesticularam. Que em momento algum um tocou no outro, que a declarante afirma isso. Que passado um período o marido da declarante se dirigiu de costas para vim para casa e o Marcelo se dirigiu ao strada, tirou do banco de trás do motorista uma arma, não conhece mas parecia uma espingarda e disparou um tiro. Que viu o marido caindo no chão
. Que a declarante correu em direção do Marcelo e disse ‘Marcelo o que que você fez’. Que o Marcelo olhou para a declarante, entrou no carro e foi embora. (...) Que o vizinho da frente não ajudou e a declarante voltou correndo e percebeu que a vítima estava deitada com o orifício na cabeça, do lado direito e uma poça de sangue. (...) Que o gado do réu adentrava nesse pasto que era vedado e estavam guardando para uma eventualidade. Que o gado do réu era nelore, de corte. Que nunca ouviu se o gado da vítima adentrava no pasto do Marcelo, só de que o gado do Marcelo adentrava na propriedade da vítima e da declarante. (...) Que no dia o Marcelo parou próximo da mangueira/curral, tinha uma plantação de teca entre o curral e a declarante estava na varanda, uma área externa da casa. Que estava organizando as coisas do almoço porque iam receber uma pessoa para comprar o trator.
Que a distância do local acredita que dá uns 50 metros do local onde aconteceu o crime. Que não ouviu a conversa mas viu nitidamente o que aconteceu. Que viu o Marcelo tirando a arma de trás do banco e o marido da declarante estava de costas e ele atirou, só escutou o estampido da arma. Que a declarante viu toda a cena. Que a plantação de teca não impediu porque antes a área de teca era bem fechada mas depois limparam a teca, então estavam bem limpo o local e conseguiu ver tudo. Que o Weivel era uma pessoa ‘mirrada’ era uma pessoa muito trabalhadora e perto do Marcelo a vítima era muito mais baixa e mais magro. Que o tempo todo que a declarante viu o cabresto permaneceu no ombro da vítima. Que em nenhum momento viu eles se tocarem, eles só estavam gesticulando bastante, mas não ouviu o teor da conversa, mas não tiveram proximidade um com outro
. Que acredita que a conversa foi por aproximadamente 15, 20 minutos. Que somente após o Weivel virar de costas o Marcelo foi no carro, tirou a arma de trás do banco, uma arma grande, e efetuou o disparo. (...) Que o gado estava invadindo por bastante tempo. Que o problema da cerca estava acontecendo por mais de 15 dias. Que a declarante já até presenciou. Que o Marcelo falava em tom debochado ‘vou fazer, goiano’. (...) Que não teve conhecimento sobre a feitura da cerca pelo Gilberto. Que pela insistência do marido da declarante era grande. Que presenciava que na grande maioria das vezes o Marcelo falava em tom de deboche que ia arrumar a cerca. (...)
Que no dia 02/08 fez um boletim de ocorrência, acha que foi nessa data que retornou para se desfazer dos animais e arrumar as coisas, e constataram que o gado estava na fazenda. Que o policial Maia viu que o gado do Marcelo ainda estava na propriedade e resolveram fazer o boletim de ocorrência pois o gado ainda continuava invadir a propriedade do marido da declarante
.”

Corroborando as alegações acima transcritas, a testemunha
Elze Helene Sardele
, alegou, em juízo, o quanto segue:

“Que soube após a morte, Ana Lucia ligou e foram até a fazenda, quando viu a vítima caída com um tiro na nuca, sangue e massa encefálica no chão e os cachorros comendo. Que a Ana Lucia contou que eles discutiram na hora, sabia que estavam discutindo por causa da cerca. Que já presenciou o réu na casa da vítima, faziam churrasco juntos, bebiam cerveja. Que tem medo dele e a declarante é muito amiga da família da vítima e sabe como vítima era homem trabalhador, que lutou para ter a terra e sabe que a esposa e filha são traumatizadas. Que depois do crime a família vendeu a propriedade para outra pessoa, não foi para o Marcelo.
Que quando chegou no local do crime viu que não tinha nada de arma perto do corpo, ele estava tirando leite e tinha uma cordinha perto do corpo
. Que conhece desde 2009 e não sabe de nada que desabone, sabia que ele era muito trabalhador e nunca tiveram problema com eles. Que a família morava em São Jose do Rio Preto e vinham visitar a vítima, a Ana Lúcia estava de férias e veio para cá. Que a Ana já tinha comentado sobre o assunto da cerca que não era um problema, via eles fazendo churrasco juntos e no dia da morte a Ana disse que já tinha virado um problema e eles já estavam discutindo por causa disso. Que na hora a Ana gritou “marcelo não faz isso, vocês são amigos”. Que da casa da vítima até o local onde aconteceu os fatos dava para a Ana Lucia ver o que estava acontecendo, não dava para ouvir a conversa, e ela ouviu somente o tiro, percebeu que estavam discutindo. Que ela estava perto da piscina e lá não tinha plantação de Teca, dava para ver o local onde aconteceu o crime”.

De seu turno, verificou-se que nos últimos dias antecedentes ao crime,
Weivel Deliberto
cobrou da parte de
Marcelo
a construção da cerca, visando a demarcação divisória entre as propriedades, pois a existente estava deteriorada, fazendo com que o gado pertencente ao apelante adentrasse com frequência na propriedade da vítima, consumindo o pasto e os alimentos fornecidos aos seus animais. Contudo, em nenhum momento o requerente levou em consideração os pedidos para a construção.

Por essa razão,
Weivel
compareceu, no dia do crime, à residência do apelante para reiterar o pedido da construção da cerca, não logrando êxito em encontrá-lo. Todavia, ao saber que
Weivel
teria procurado o apelante para solicitar, novamente, o conserto da cerca, o apelante
Marcelo
, munido de arma de fogo, deslocou-se até a propriedade da vítima, quando iniciaram um diálogo. Como se não bastasse, motivado pela discussão sobre a construção da cerca, esperou o momento mais propício, ou seja, quando a vítima se virou de costas para efetuar o disparo de arma de fogo.

Vê-se que o policial
Juarez Lopes Maia
afirmou, em juízo, que compareceu ao local dos fatos dias após o crime ter ocorrido, oportunidade em que notou, de fato, que havia gado de propriedade do apelante dentro da fazenda da vítima:

“Que
confirma que havia gado do Marcelo no sítio da vítima, mais de 30 cabeças no dia da vistoria e tinha uma parte da cerca quebrada
, que estava no chão. Que a única coisa que participou foi ir até o local verificar sobre o gado, dias depois da prática do crime”.

Com efeito, não se vislumbrou nenhuma ameaça atual ou iminente levado a cabo por parte da vítima em desfavor do apelante, ainda mais quando se levado em consideração que
Weivel
estava de costas, além de que, segundo as declarações da testemunha
Elze Helene
, não havia a arma de fogo em poder da vítima, contexto que revela que não foi praticada nenhuma injusta agressão ou ameaça de lesão corporal contra o apelante. De outro lado, as provas demonstram que, munido de arma de fogo e após a discussão, o apelante efetuou injusto disparo com o intuito de matar a vítima.

Ainda, a versão do réu de que no momento da discussão a vítima lhe proferiu xingamentos e estava com uma “cabeçada de animal” na mão, quando supostamente houve uma “
tentativa de agressão de ambos os lados
”, também não merece acolhida, porque, além de inexistir elementos a robustecer a versão defensiva a “cabeçada de animal” portada pela vítima no momento da execução do crime não seria capaz de causar qualquer agressão física no réu, muito menos a legitimar o uso de arma de fogo para repelir eventual agressão.

Em reforço, a testemunha
Ana Lúcia
sustentou em Plenário que, muito embora não tenha conseguido ouvir o teor da conversa entre
Marcelo
e
Weivel
, presenciou a cena do crime, descrevendo-a com riqueza de detalhes, afirmando que, após o diálogo, assim que seu marido virou as costas,
Marcelo
foi até o carro, apossou-se da arma de fogo e desferiu o disparo na cabeça da vítima.

A par das versões apresentadas, tem-se, portanto, que não há falar em inequívoca ausência de

animus necandi
, uma vez que os elementos coligidos durante as fases do procedimento escalonado do Tribunal do Júri demonstram ser plausível a afirmação de que o acusado teria a intenção de matar ou, pelo menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Embora a Defesa sustente a caracterização do delito de lesão corporal com resultado morte ou o reconhecimento do instituto da legítima defesa, tem-se por inviável a realização de novo julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porquanto as provas colhidas embasam a decisão no sentido de reconhecer a prática do crime de homicídio.

Com efeito, considerando que os jurados têm liberdade para encampar uma das versões apresentadas em Plenário e, uma vez subsidiada pelas provas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando as teses prestigiadas pelo Júri estão escoradas em elementos idôneos, como na presente hipótese, não havendo, pois, que se falar em cassação do veredito.

Importante salientar que é pacífico o entendimento acerca da estreita possibilidade de cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento, dado que ao juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania emana da Constituição Federal (artigo 5°,
XXXVIII, “c”, CF/88)
.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se manifestamente

divorciado do conjunto de provas e do quanto sustentado em Plenário, contexto não evidenciado no caso em análise.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a defesa, do acervo probatório ressaem dados plausíveis e consistentes que roboram a tese da acusação, não subsistindo, pois, a pretensão por anulação do julgamento.

Quanto à alegada insubsistência do reconhecimento das
qualificadoras
pelos jurados,
verifica-se, igualmente, a existência de elementos probatórios que embasam a decisão ora censurada.

Como é sabido, o
motivo fútil
é aquele insignificante, desarrazoado e manifestamente desproporcional em relação ao resultado.

Infere-se do contexto fático-probatório que a vítima solicitava constantemente a construção da cerca para delimitar as propriedades, evitando, assim, que o gado do apelante adentrasse à sua propriedade. Não obstante, no dia do fato, desentenderam-se em razão da cobrança por parte de
Weivel
que, após virar as costas, foi alvejado por um tiro desferido por
Marcelo,
que lhe atingiu na cabeça, vindo a óbito.

Assim, verifica-se que o recorrente praticou o delito após discussão de somenos importância com a vítima, decorrente, inclusive, de uma situação que lhe era de direito, qual seja, a cobrança da construção de uma cerca a fim de que o gado do apelante não mais adentrasse em sua propriedade, o que revela indubitavelmente a frivolidade do motivo.

Em relação à qualificadora atinente ao uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, registre-se que se caracteriza o elemento surpresa quando, embora sucedido de desavenças, o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa do ofendido.

Na presente hipótese, nota-se a ocorrência da aludida qualificadora, especialmente diante das declarações judiciais da esposa do ofendido, que relatou ter avistado todo o ocorrido, merecendo realce o fato de ter visto seu cônjuge caminhar em direção à residência do casal, dando as costas para o réu, momento em que visualizou
Marcelo
disparando a arma de fogo que alvejou fatalmente seu marido na região occipital, sem que lhe fosse oportunizado chance de defesa.

Vê-se, pois, contexto que evidencia a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, isto é, a surpresa.

Sendo assim, considerando que a decisão dos jurados pelo acolhimento das qualificadoras do delito tem apoio no acervo de provas, descabido falar em anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Outrossim, no que diz respeito ao pretendido afastamento da majoração referente às
circunstâncias judiciais
, com a alteração da dosimetria da pena fixada pelo juízo
a quo
de modo a
redimensionar a pena-base em seu mínimo legal
, constata-se que a pretensão comporta parcial provimento.

O magistrado
a quo
, à vista das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do CP, as quais foram reputadas, em sua maioria, como desfavoráveis, estabeleceu a reprimenda basilar em
20 (vinte) anos reclusão
.

A valoração negativa atribuída à
culpabilidade
do apelante deve ser mantida, porquanto se revela acentuada a reprovabilidade da conduta.

Isso porque o apelante aproveitou-se do fato de ser vizinho da vítima para dirigir-se até a propriedade desta com a intenção premeditada e deliberada de ceifar sua vida, ocasião que foi presenciada pela esposa do ofendido.

Importante salientar que, consoante as fartas declarações contidas nos autos, para além de serem vizinhos, os familiares do condenado e da vítima mantinham relação amistosa, na medida em que frequentavam reciprocamente a residência um do outro, o que faz robustece a censurabilidade da conduta extrema praticada.

Ressalte-se, ainda, como bem asseverado no tópico pelo magistrado
a quo
, que o fato em exame se trata
“
verdadeiramente de execução, pois a interpretação que se dá de tiros na cabeça é que o indivíduo executou efetivamente a vítima.”
, justificando a maior reprovação da conduta.

Com relação aos
motivos do crime
, é evidente que se trata de motivo fútil, tendo em vista que o delito somente foi praticado porque a vítima exercia um legítimo direito, qual seja, a construção de uma cerca para impedir que o gado do apelante não mais adentrasse em suas terras.

Embora essa circunstância também pudesse ser utilizada para qualificar o crime nos termos do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, mantém-se sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista que circunstância consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, IV, do CP) foi utilizada para qualificar o crime.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, é de se evidenciar que o apelante se locomoveu até a residência da vítima e provocou uma discussão pelo simples fato de lhe ser exigida a construção de uma cerca limítrofe.

Em seguida, o apelante se dirigiu até seu veículo e, após munir-se com uma espingarda, desferiu um tiro precisamente na cabeça da vítima, que morreu instantaneamente no local. Depois disso, o apelante não lhe prestou qualquer socorro e evadiu-se da propriedade.

Ainda, merece destaque que, conforme declarações da testemunha
Elze Helene Sardele
, a vítima estava sobre o solo, havia muito sangue no local e sua massa encefálica estava ao chão, servindo de alimento aos cachorros que se encontravam no local, moldura que autoriza o acréscimo da reprimenda no ponto.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, tem-se que, logo após o delito, os familiares do ofendido venderam repentinamente todos os bens que possuíam em Carlinda/MT a fim de deixarem a cidade. Esse fato, consoante afirmado por
Ana Lúcia Carneiro Deliberto
, esposa da vítima, trouxe prejuízos econômicos à família e interferiu em seu planejamento.

Se não bastasse, a esposa do ofendido foi acometida com traumas psicológicos em razão do ocorrido, o que lhe exigiu acompanhamento médico, dificuldades para dormir e impossibilidade de conduzir veículos automotores. Semelhantemente, a mãe do falecido também herdou traumas psicológicos provenientes do fato criminoso.

De outro lado, à míngua de fatores que justificam a negativação dos demais vetores (antecedentes, personalidade e conduta social do réu, e comportamento da vítima), reputo-os favoráveis.

Sabido que a pena-base somente será fixada no patamar mínimo se todas as 08 (oito) circunstâncias judiciais estampadas pelo artigo 59 do CP forem favoráveis; do contrário, a reprimenda deverá situar-se acima da menor previsão feita pelo legislador.

Assim, subsistindo, no caso, 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas e levando em conta não só os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena, mas, também, todas as provas produzidas ao longo da persecução penal e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, bem como a severidade das consequências da conduta,
redimensiona-se a pena-base do crime de homicídio qualificado para 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Com relação à segunda fase da dosimetria de pena, o apelante pretende o
emprego da atenuante da confissão espontânea
. Conquanto o recorrente tenha admitido que realmente efetuou o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, e que o fez com o intuito manifesto de autodefesa, isto é, amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tem-se que o caso enseja a aplicação da referida causa de atenuação da pena, mesmo que se trate de “confissão qualificada”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
”
(HC 591.095/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento 08/09/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

Sendo assim, de rigor a atenuação da reprimenda, não sendo despiciendo anotar que o percentual de redução nesta etapa dosimétrica encontra-se no âmbito da discricionariedade do julgador. No caso, por se ter em perspectiva confissão qualificada, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, reputo adequada a redução da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
resultando a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que se convola em definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras
.

Mantém-se o
regime inicial fechado
(artigo 33, § 2°, “a”, do CP), para o cumprimento da pena imposta pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

No tocante ao crime previsto no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, a pena foi fixada em
02
(dois) anos de detenção
e
mais

20 (vinte) dias-multa
,

correspondente cada dia multa a 1/10 (um décimo) do salário mínimo atualmente vigente. Nesse particular, não houve irresignação da defesa no presente apelo, de modo que mantenho incólume o
quantum
fixado.

Considerando o
quantum
da pena fixada para o crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, determino que o regime inicial de cumprimento seja o
aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, “c”, do CP.

Registre-se que, embora os crimes praticados pelo apelante tenham sido cometidos em concurso material, o que, em regra, justifica a soma das penas, no caso em concreto, verifica-se que as penas impostas são de naturezas distintas (crime de homicídio qualificado – reclusão; crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – detenção).

Desse modo, seguindo a regra contida na parte final do artigo 69 do Código Penal, deixo de proceder o cúmulo das penas e determino que o cumprimento da pena de reclusão seja primeiramente executado.

Por fim, requer a defesa a reforma da r. sentença no que concerne à condenação fixada a título de
indenização à família da vítima
, em razão da ausência de pedido expresso na denúncia, ante a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Razão assiste ao apelante.

Reza o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal que
“o juiz, ao proferir sentença condenatória (...) fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Sucede que, na hipótese, diante da inexistência de pedido expresso nesse sentido quando do oferecimento da denúncia, não se oportunizou ao réu o direito de defesa, motivo que inevitavelmente violou os consagrados princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, basilares no direito processual e garantidores da igualdade entre as partes.

Com efeito,
“p
ara a fixação, na esfera criminal, de valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vítima, viabilizada pelo art. 387, IV, CPP, vem de ser inarredável o pedido expresso formulado pelo órgão acusatório ou pelo próprio ofendido
, bem como o prévio debate sobre a questão no curso do processo, posto que não exauriente,
a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa
.”
(N.U 0000321-02.2008.8.11.0025, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016).

Ainda nessa linha, o enunciado orientativo nº 14, da TCCR desta Corte
dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Assim, a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, somente poderá ser estabelecida, caso haja pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, oportunizando ao réu todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados, à luz do contraditório e da ampla defesa, respeitando, assim, as diretrizes do devido processo legal.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao presente apelo, a fim de, readequando a pena-base e aplicando a atenuante da confissão, impor a
Marcelo Lorenzonni da Silva
as penas de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, e
02
(dois) anos de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003,

bem como

para afastar a condenação referente ao pagamento da indenização fixada para a reparação dos danos causados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020